Tribunal: TJMT
Processo: 0009899-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RAC 0009899-57.2016.8.11.0041
Vistos,
A parte recorrente A.M. Comércio e Locação de Veículos LTDA, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte Recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
A parte Recorrente se manifestou nos autos
juntando documentos (Id. 123648492).
Todavia, os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque a parte recorrente não trouxe aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado, o que impossibilita a análise da alegada hipossuficiência.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte Recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator